Tribunal: TJBA
Processo: 8075306-81.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ROSALVO AUGUSTO VIEIRA DA SILVA
Órgão julgador: ROSALVO AUGUSTO VIEIRA DA SILVA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-15
Data de publicação: 2025-11-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8075306-81.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: CARLOS ALBERTO DE JESUS SANTOS

Advogado(s)
:
GENIVALDO ARAUJO DOS SANTOS

AGRAVADO: CAMILLE FREITAS BRAZ SANTOS e outros (2)

Advogado(s)
:

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE ALIMENTOS. FILHAS MAIORES DE IDADE PORTADORAS DE ANEMIA FALCIFORME. REDUÇÃO DE ALIMENTOS PROVISÓRIOS PARA 20% DOS RENDIMENTOS LÍQUIDOS DO ALIMENTANTE. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. ACÓRDÃO FUNDAMENTADO. NECESSIDADE E POSSIBILIDADE CONSIDERADAS. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8075306-81.2024.8.05.0000
, em que figuram como embargantes CAMILLE FREITAS BRAZ SANTOS e KAUANE FREITAS BRAZ SANTOS e como embargado CARLOS ALBERTO DE JESUS SANTOS.

A C O R D A M
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
NÃO ACOLHER
os Embargos Declaratórios opostos por
C
AMILLE FREITAS BRAZ SANTOS e KAUANE FREITAS BRAZ SANTOS
, pelas razões a seguir delineadas.

Rosalvo Augusto Vieira da Silva

Relator Substituto